Tribunal: TJDFT
Processo: 0743456-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743456-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MAGNOVALDO DOS SANTOS CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto por ENZO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, representado por seu genitor, MAGNOVALDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718894-88.2022.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência deduzido na origem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ENZO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, representado por sua genitor MAGNOVALDO DOS SANTOS CONCEIÇÃO, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE — AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA. Autos relatados na Decisão ID 145345370. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de tutela de urgência foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento do pedido, ID 145481616. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação do procedimento foi inserida no SISREG III no dia 16/06/2020, com prioridade azul. Dessa forma, como o tempo de espera já excedeu 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, é considerado excessivo. Todavia, muito embora a parte autora aguarde pelo serviço de saúde há bastante tempo, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, em cognição sumária, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 145345370. 2 _ Prossiga-se conforme determinado na citada decisão. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica.” (Num. 145485130 do Feito originário.). Tece arrazoado jurídico acerca do direito à saúde e invoca o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de ser excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, prazo que já foi ultrapassado no caso do Agravante, uma vez que aguarda pelo procedimento desde 16/06/2020, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar ao DF a realização da PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE — AMIGDALECTOMIA C/ ADENOIDECTOMIA com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular;” (Num. 42445198 - Pág. 34). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância. Registre-se que, conforme pode ser extraído do exame do Feito, a pretensão deduzida em Juízo diz respeito a procedimento cirúrgico eletivo, a que o Agravante já aguarda há mais de 2 (dois) anos (Num. 145334246 - Pág. 2 do Feito originário). Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 3o do Ato Regimental n.o 2, de 13 de junho de 2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” (Grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento à Relatora original do recurso, Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial